Tribunal: TJMT
Processo: 1005196-61.2019.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005196-61.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SALETE BARBOSA RODRIGUES - CPF: 014.405.381-07 (APELANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT –
NEXO CAUSAL
- BOLETIM DE OCORRÊNCIA – BOLETINS DE ATENDIMENTO – HISTÓRICO CLÍNICO - RELATÓRIO MÉDICO
- LAUDO PERICIAL JUDICIAL
– DEMONSTRADO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – APLICAÇÃO DA LEI 11.945/09 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Suficiente a documentação carreada aos autos para comprovar nexo causal entre o acidente e as lesões dele decorrentes, bem como Laudo Pericial que, em seu parecer técnico elaborado por perito oficial, descreve, delimita e demonstra o dano e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado.

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3º, §1º, II - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por SALETE BARBOSA RODRIGUES
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada contra PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de verba indenizatória no valor de
R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.300,00 (um mil trezentos reais), nos termos do art
. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

A autora apelante alega que a sentença singular ignorou lesões nos membros superiores atestadas por laudo pericial ao determinar a indenização de seguro obrigatório DPVAT. Aduz existência de provas nos autos que comprovam o dano não reconhecido pelo
decisum.

Requer a reforma da sentença do juízo de piso para reconhecer o direito à indenização das lesões nos membros superiores com a consequente majoração da verba securitária DPVAT.

Contrarrazões (Num. 54299999).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

SALETE BARBOSA RODRIGUES busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT
sob o fundamento de que restou permanentemente inválida.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 27/10/2018
, como consta de Boletim de Ocorrência nº 2018.336235 expedido pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso – Brasnorte/MT (Num. 54299951 – pág. 03). Acostado aos autos, e Boletim de Atendimento – Brasnorte/MT (Num. 54299951 – pág. 03/06), Boletim de Atendimento – Cuiabá/MT (Num. 54299951 – pág. 08/17), Histórico Clínico (Num. 54299951 – pág. 07), Relatório Médico (Num. 54299951 – pág. 18; Num. 54299951 – pág. 19) e Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num. 54299971).

A autora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que
embora o juízo
a quo
tenha admitido que constou no laudo pericial, invalidez no membro inferior direito de 75% (setenta e cinco por cento), membro superior direito, 25% (vinte e cinco por cento) e membro superior esquerdo com 25% (vinte e cinco por cento), não reconheceu direito à indenização referente aos membros superiores, ao argumento de ausência de documentos acostados aos autos que comprovassem o nexo causal entre o acidente e as referidas incapacidades (Num. 5499996 – pág. 04).

Ressai dos autos, Boletim de Ocorrência, informando acidente ocorrido em
27/10/2018 e que
Salete Barbosa Rodrigues veio cair ao solo e fraturou a perna direita e sofreu luxação no quadril entre vários outros escoriação pelo corpo
(Num.
54299951 – pág. 03
). O Boletim de Atendimento em Brasnorte relata que a vítima foi recebida na unidade de saúde queixando-se de dor em perna direita, braço e ombro esquerdo

(
Num. 54299951 – pág. 03 e 05). O Relatório Médico atestou tratamento para
fratura da tíbia direita. Foi submetida ainda a tratamento conservador de fratura do úmero proximal direito e esquerdo neste serviço de saúde
(Num. 54299951 – pág. 18) e a Avaliação Médica para Fins de Conciliação, constatou lesão em
membro inferior direito, membro superior direito e esquerdo,
com dano anatômico definitivo, descrito como
diminuição importante movimento e força MID + leve em membros superiores
, decorrentes de acidente ocorrido em 27/10/2018, concluindo
pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito no acidente narrado
(Num. 54299971 – pág. 03).

Ora, o nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano.

O resultado é uma consequência natural da conduta do agente.

O Laudo Pericial Judicial para fins de conciliação, em 26/06/2019
,
subscritado pelos médicos Drs. Alexander Paul Winnikow (CRM – MT 4999) e Ivan Henrique Wahlbrink (CRM/MT 4599), constatou que o acidente de trânsito sofrido pela autora, ora apelada, causou traumas, em membro inferior direito, quantificado em 75% (setenta e cinco por cento), membro superior direito, 25% (vinte e cinco por cento) e membro superior esquerdo, 25% (vinte e cinco por cento), danos que geraram lesões permanentes e parciais com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 54299971 – pág. 04).

Este e. Tribunal já assentou que o

exame realizado por peritos designados para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médicos aptos a desempenharem perícias, prevalece, quando respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes (TJMT
N.U 0032678-06.2016.8.11.0041)
.

O que se observa no cotejo da documentação carreada aos autos é que as lesões noticiadas, na verdade, originaram-se de fato previsto em lei, capaz de gerar direito ao recebimento da indenização. Suficientes, portanto, os documentos acostados aos autos, bem como os laudos periciais e os pareceres técnicos elaborados por peritos oficiais, que descrevem, delimitam e demonstram a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Saliente-se que a indenização de seguro obrigatório, para se tornar devida à vítima de acidente de trânsito, exige “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5º da Lei 6.194/74.

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O seu pagamento, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pela requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

que estabelece para
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores,
o percentual de 70% (setenta por cento) e para
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos,
também o percentual de 70% (setenta por cento).

É importante assinalar que o acórdão paradigma do c. STJ com matéria relativa à invalidez permanente nos autos de seguro DPVAT firmou o entendimento de que em caso de indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez parcial permanente, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez
(STJ REsp nº 1.246.432/RS).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado no laudo pericial judicial, temos para a primeira lesão, no membro inferior direito, o
quantum
indenizatório determinado em
75% (setenta e cinco por cento) de 70% (setenta por cento), no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos); Para a segunda lesão no membro superior direito, 25% (vinte e cinco por cento) de 70% (setenta por cento), R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos); E para a terceira lesão, no membro superior esquerdo, também 25% (vinte e cinco por cento) de 70% (setenta por cento),

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), totalizada verba securitária DPVAT, no montante de R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos).

Diante do exposto, reformo a sentença singular. Condeno a seguradora requerida, ora apelada, ao pagamento de indenização de seguro obrigatório DPVAT à autora, ora apelante, no valor de R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), com juros legais de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso. Mantidos os demais termos do
decisum.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
em 10% (dez por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.430,00 (um mil e quatrocentos e trinta reais).

Com essas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020